Tribunal: TJES
Processo: 0011284-07.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011284-07.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

PARTE AUTORA: CAMILA LIMA DE OLIVEIRA

PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO: PISO SALARIAL NACIONAL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. AUTONOMIA DOS ENTES MUNICIPAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REMESSA PREJUDICADA. 1. Preliminar de cerceamento de defesa:
o juiz é o destinatário final da prova, e tendo o magistrado da instância originária concluído que a prova documental seria suficiente à solução da controvérsia, caberia ao recorrente interessado demonstrar a imprescindibilidade de sua realização, o que não ocorreu.

2. Mérito:
A lei que institui o piso salarial nacional não tem aplicação imediata aos demais entes federativos, eis que, conforme o art. 18 da CF, possuem eles autonomia, inclusive no que concerne à remuneração dos respectivos servidores públicos a eles vinculados. Precedentes.
3.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Recursos conhecidos, não provido o da autora e provido o do Município.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, CONHECER dos recursos, NEGAR PROVIMENTO ao de Camila Lima de Oliveira e DAR PROVIMENTO ao do Município de Vitória, bem como julgar PREJUDICADA a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011284-07.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

PARTE AUTORA: CAMILA LIMA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) PARTE AUTORA: RODRIGO KLEIN FORNAZELLI MONTEIRO - ES22245-A, LUCIAN QUINTAES CARDOSO - ES24803-A
PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO

Preliminar: nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Conforme consta do relatório, a parte autora suscita em seu recurso preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de realização de prova pericial para apuração da insalubridade.

Rememoro que o juiz é o destinatário final da prova, e tendo o magistrado da instância originária concluído que a prova documental seria suficiente à solução da controvérsia, caberia ao recorrente interessado demonstrar a imprescindibilidade de sua realização, o que não ocorreu.

Ao contrário, emerge dos autos que o grau de insalubridade do trabalho da servidora recorrente foi apurado por inspeção pericial do Município, nos exatos termos do que dispõe a Lei Municipal nº 6.814/2006, de modo que inexiste motivo que justifique a anulação da sentença.

REJEITO
, pois a alegada nulidade de sentença.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de remessa necessária e de recursos de apelação cível interpostos pelo
Município de Vitória
e por
Camila Lima de Oliveira
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso salarial mínimo previsto na Lei Federal n. 12.994/2014, a partir de 18/06/2014 até a efetivação do pagamento do piso estabelecido na Lei Municipal n. 9.531/19.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a enfrentar-lhes em conjunto, ressalvando que a análise dos autos nesta instância se estenderá a todo o mérito da demanda, em razão do reexame necessário.

Pois bem.

Na origem, a parte autora ajuizou a presente demanda em epígrafe, visando a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento do piso salarial nacional dos Agentes Comunitário de Saúde (ACS) e Agentes de Combate as Endemias (ACE), amparada pela Constituição Federal (Art. 198, § 5º) e nas Leis Federais nº 11.350/06 e 12.994/14, desde junho de 2014, do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento base relativo aos últimos cinco anos, com o recolhimento das contribuições previdenciárias respectivas junto ao IPAMV, e de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não obstante a sentença ter condenado o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso salarial mínimo, entendo não prosperar a pretensão autoral. Explico.

A Emenda Constitucional nº 63/2010 alterou a redação do § 5º do art. 198 da CF, estabelecendo que
“Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial”
.

Por sua vez, a Lei Federal n. 12.994/2014 instituiu o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais.

O tema em questão não é novidade neste e. TJES, que se manifestou em outras oportunidades, vejamos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INSTITUIÇÃO POR LEI FEDERAL. PRESCINDIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PROVIDO. APELO DE SOLANGE RODRIGUES DA SILVA DESPROVIDO. 1. A Lei Federal n. 12.994/2014, que instituiu o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais, não tem aplicação imediata aos demais entes federativos, eis que, conforme o art. 18 da CF, todos possuem autonomia, inclusive no que concerne à remuneração dos respectivos servidores públicos. 2. Apesar do caput do art. 9º-C da Lei Federal n. 12.994/2014 autorizar que a União preste assistência financeira complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para cumprimento do piso salarial, o art. 9º-F preceitua que os valores serão computados como gasto de pessoal para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, interferindo diretamente na gestão do ente municipal. 3. Afastada a condenação ao pagamento do piso salarial fixado por lei federal anteriormente à Lei Municipal n. 9.5331/2019, resta prejudicado o pedido de recolhimento de contribuições previdenciárias sobre as diferenças pleiteadas. 4. A não realização de prova pericial não configura, por si só, o cerceamento de defesa, eis que o juiz é o destinatário final da prova e a Lei Municipal n. 6.814/2006 estabeleceu em seu art. 9º que o adicional de insalubridade será concedido após laudo pericial de inspeção do local de trabalho e das atividades desempenhadas pelo servidor. 5. Não demonstrada prática de ato ilícito pelo Município de Vitória, não há que se falar em dano moral. 6. Remessa e recursos conhecidos. Apelo do Município de Vitória provido. Apelo de Solange Rodrigues da Silva desprovido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0011282-37.2018.8.08.0024 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Data: 29/Nov/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PISO SALARIAL NACIONAL LEI Nº 12.994/2014 APLICAÇÃO NÃO IMEDIATA DEPENDÊNCIA DE CRIAÇÃO DE INICIATIVA DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL LEI MUNICIPAL Nº 3.359/2016 RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. Neste contexto, entende-se que a Lei Federal nº 12.994/2014 não se aplica de forma imediata e cogente, sendo prescindível a alteração legislativa por parte da municipalidade recorrida aumentando os vencimentos da categoria, sobretudo por conta da ressalva contida expressamente no art. 9-F do diploma federal alhures referido, que determina que a parcela repassada pela União como incentivo para o pagamento será computada como gasto de pessoal (inclusive para fins de limite da Lei de Responsabilidade Fiscal), o que reforça a necessidade de se preservar a competência do chefe do Poder Executivo de avaliar, de forma responsável e discricionária, se a folha de pagamento de pessoal comporta o aumento de remuneração da categoria.. [...] 4. Recurso improvido. [...] (TJES, Classe: Apelação, 038170036933, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA TERMINATIVA. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO. VERBA QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO DA CATEGORIA. FOMENTO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. LEI Nº 12.994/14. NÃO APLICÁVEL IMEDIATAMENTE. NECESSIDADE DE NORMATIZAÇÃO MUNICIPAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A questão objeto da presente ação já foi apreciada por esta Corte Estadual, que entendeu não serem os agentes comunitários de saúde destinatários de tal verba repassada pelo Ministério da Saúde (Incentivo Financeiro Adicional), haja vista que estas não constituem vantagem de caráter pessoal, tendo, ao contrário, o objetivo de financiar ações destinadas às atribuições concernentes ao referido cargo. [...] 4. Ante a ausência de provas da existência de norma regulamentadora emanada do ente municipal e que regule o pagamento do Incentivo Financeiro adicional aos agentes representados pelo Sindicato apelante, entendo que devem ser indeferidas as pretensões formuladas na inicial. 5. Afastada a litispendência reconhecida pelo juízo de origem, o processo já se encontrava apto para julgamento, uma vez que a questão de fundo - direito à percepção do chamado incentivo financeiro - não exige a produção de outras provas, senão a documental. A pretensão de produzir prova pericial para averiguar a destinação aplicada à verba do incentivo financeiro pretendido não se mostra cabível, uma vez que é a própria legislação federal que determina tal direcionamento, conforme já demonstrado acima. Cerceamento de defesa afastado. 6. Recurso provido. Aplicação da Causa Madura. Pretensões autorais improcedentes. (TJES; AC 0010414-05.2017.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 17/02/2020; DJES 28/02/2020)

De fato, a lei que institui o piso salarial nacional não tem aplicação imediata aos demais entes federativos, eis que, conforme o art. 18 da CF, possuem eles autonomia, inclusive no que concerne à remuneração dos respectivos servidores públicos a eles vinculados.

Apesar do caput do art. 9º-C da Lei Federal n. 12.994/2014 autorizar que a União preste assistência financeira complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para cumprimento do piso salarial, o art. 9º-F preceitua que os valores serão computados como gasto de pessoal para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, interferindo diretamente na gestão do ente municipal.

Sua observância pelo ente municipal, portanto, não era obrigatória.

Além disso, no ano de 2019 foi editada a Lei Municipal nº 9.531/19, que fixou o piso salarial da categoria em R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), suprindo-se a omissão legislativa.

Por fim, destaco não ignorar a existência de precedentes em sentido contrário, bem como do reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.279.765/BA (Tema 1.132), entretanto, não houve determinação de sobrestamento dos feitos e o julgamento da tese ainda pende de trânsito em julgado.

Desta feita, entendo por ora necessária manter o entendimento já assente neste órgão julgador.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da autora
Camila Lima de Oliveira
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
Município de Vitória
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

PREJUDICADA
a remessa necessária.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0011284-07.2018.8.08.0024

A
PELANTE
/
APELADA
:
CAMILA LIMA DE OLIVEIRA

APELADO/APELANTE
: MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA

RELATOR
:
DES.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1
º
V
OGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO –
VISTA

Eminentes pares,

Relembro tratarem-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e duas
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
CAMILA LIMA DE OLIVEIRA e
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso salarial mínimo estabelecido pela Lei Federal nº 12.994/2014, a partir de 18/06/2014 até a implementação do piso previsto na Lei Municipal nº 9.531/19.

O Município de Vitória, em suas razões recursais, alega, em síntese: a) que os contracheques juntados aos autos demonstram que a autora recebeu valores superiores ao piso estabelecido pela Lei Federal nº 12.994/2014; b) que referida Lei Federal seria inconstitucional; c) que a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4801 ainda está pendente de julgamento, destacando-se uma possível violação à autonomia financeira do Município, conforme os arts. 18, 29 e 30 da Constituição Federal; d) que o art. 9º-A da Lei Federal nº 12.994/2014 prevê a necessidade de edição de lei municipal para a sua aplicação; e) que o Poder Judiciário não pode determinar o pagamento de verba que não esteja prevista em lei municipal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da autonomia entre os Poderes.

Por outro lado, Camila Lima de Oliveira, em seu recurso, sustenta: a) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; b) que tem direito ao adicional de 40% sobre o piso salarial; c) que deve ser indenizada pelos danos morais em razão da falta de pagamento do piso salarial e da ausência de fornecimento dos equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários para o desempenho de suas funções.

O eminente Relator,
Des.
E
werton
S
chwab
P
into
J
únior
,

afastou a preliminar de cerceamento de defesa e deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória para jugar improcedente o pedido autoral

Então, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento.

Inicialmente, necessário consignar que conforme se depreende dos autos, a apelante, em sua petição de fls. 211/214, requereu expressamente a produção de prova pericial com o intuito de demonstrar a veracidade de suas alegações quanto ao grau de insalubridade das funções desempenhadas e a inadequação dos equipamentos de proteção individual (EPIs) fornecidos. Assim, apesar da r. sentença constar que não houve requerimento para produção de outras provas, há pedido expresso de produção de provas.

Sobre o tema, o art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve determinar as provas necessárias à instrução do processo, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. Entretanto, a mesma norma impõe que, ao fazê-lo, deve fundamentar adequadamente sua decisão, não se podendo admitir o indeferimento de prova essencial ao esclarecimento de pontos controvertidos.

No caso concreto, a questão da insalubridade e da adequação dos EPIs fornecidos ao servidor não pode ser adequadamente resolvida sem a produção de prova pericial técnica, pois tais aspectos exigem conhecimento especializado para a correta avaliação dos riscos envolvidos nas atividades laborais da apelante.

A Lei Municipal nº 6.814/2006, mencionada na sentença e no voto do e. Desembargador Relator, de fato, prevê que a insalubridade dos servidores públicos municipais será apurada por meio de inspeção pericial realizada pelo próprio Município, o que efetivamente ocorreu nos autos. Contudo, tal avaliação administrativa não é absoluta, sendo plenamente passível de questionamento judicial, principalmente quando a parte requer a produção de prova autônoma, cuja finalidade é garantir o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa, o que inclui o direito de a parte produzir todas as provas necessárias à comprovação de suas alegações, não sendo lícito ao magistrado suprimir tal direito sem fundamentação adequada.

Além disso, o art. 373, inciso I, do CPC, impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Quando tais fatos dependem de prova técnica, como no caso da apuração do grau de insalubridade e da suficiência dos EPIs, a não realização da perícia impede que a parte cumpra esse ônus, causando evidente prejuízo à sua defesa. A prova documental produzida unilateralmente pelo Município não pode ser considerada suficiente para a solução da controvérsia, pois, além de ser um documento elaborado pela própria parte contrária, está em disputa o próprio grau de insalubridade apontado pela Administração.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, também é imprescindível a realização da prova pericial para verificar se a ausência ou inadequação dos EPIs gerou efetivamente um ambiente insalubre e inseguro, como alega a autora. A aferição de tais condições envolve critérios técnicos que não podem ser supridos por meras alegações ou provas documentais insuficientes.

Nesse ponto, vale reforçar que a própria sentença condiciona o reconhecimento do dano à prova do fato lesivo, requisitos que, pela natureza técnica das questões envolvidas, somente poderiam ser adequadamente demonstrados por meio da prova pericial. Sem essa prova, a parte autora foi claramente prejudicada, pois não lhe foi oportunizado o meio adequado para comprovar suas alegações, configurando assim o cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL APTO A DEMONSTRAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. I. O adicional de insalubridade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é cabível apenas quando o ente federativo possui regulamentação específica prevendo o adicional. II. No caso dos autos, a Lei Municipal nº 57 de 10/08/1998 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Poção de Pedras/MA, expressa em seu art. 75 que além dos vencimentos, o servidor fará jus ao adicional de insalubridade ou de periculosidade, calculado sobre o vencimento do cargo efetivo. III. Contudo, necessário se faz que exista especificação no que concerne a que tipos de atividades são insalubres, cuja constatação é feita tão somente através de laudo pericial, inexistente nos autos. lV. Sentença que deve ser anulada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para produção de prova pericial, nos termos da fundamentação supra. Apelo provido. (TJMA; AC 0800940-28.2023.8.10.0112; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Márcia Cristina Coêlho Chaves; DJNMA 18/09/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MUNICÍPIO DE CATANDUVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA EMPRESTADA. Impossibilidadepleito da parte autora objetivando a condenação do réu ao pagamento de adicional de insalubridade durante todo o período em que desempenhou a atividade de inspetora de alunos junto ao município réu. Sentença de parcial procedência. Cerceamento de defesa. Prova emprestada. Impossibilidade no caso. Perícia técnica indispensável à análise das circunstâncias fáticas alegadas na inicial. Laudo pericial produzido em outro feito, ajuizado por outra servidora do município, que, embora exerça o mesmo cargo, não desempenha suas funções no mesmo local de trabalho da autora. Inviabilidade de utilização do referido laudo como prova emprestada. Cerceamento de defesa configurado. Precedentes desta câmara. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem a fim de que seja determinada a realização de prova pericial in loco. (TJSP; apelação cível 1007157-38.2019.8.26.0132; relator (a): Leonel costa; órgão julgador: 8ª câmara de direito público; foro de catanduva - 3ª Vara Cível; data do julgamento: 13/09/2024; data de registro: 13/09/2024) (TJSP; AC 1007157-38.2019.8.26.0132; Catanduva; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Leonel Costa; Julg. 13/09/2024)

Assim, a ausência de produção da prova pericial, requerida tempestivamente pela apelante, comprometeu o direito de defesa e, por conseguinte, a validade do julgamento, configurando cerceamento de defesa nos moldes do art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

Assim, com a devida vênia ao eminente Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora para anular sentença, determinando a reabertura da fase instrutória, com a realização da prova pericial requerida pela autora.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira para dar provimento ao recurso interposto pela autora e anular a respeitável sentença, determinando a reabertura da fase instrutória para produção da prova pericial.

Sessão Virtual de Julgamento - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Averbo meu impedimento para atuar no julgamento dos recursos, nos termos do artigo 144, II, do CPC.

Sessão Virtual de 14/10/2024 a 18/10/2014.

Apelação Cível nº 0011284-07.2018.8.08.0024

Apelante/Apelada: Camila Lima de Oliveira

Apelado/Apelante: Município de Vitória

Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC
)

Rogando vênia à dissidência, entendo por acompanhar a relatoria para negar provimento ao apelo
Camila Lima de Oliveira e dar provimento ao recurso de apelação do Município de Vitória, nos termos do voto do eminente Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões